Tribunal: TJMT
Processo: 1006381-12.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006381-12.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CERAMICA ARAGUAIANA LTDA - CNPJ: 09.476.363/0001-72 (RECORRENTE), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006381-12.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de

Barra do Garças

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Ceramica Araguaiana Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CERÂMICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 277. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante é titular da Unidade Consumidora - UC 6/588975-2, e alega que no dia 21/06/2023 por volta das 16:50 horas teve suspenso o fornecimento na energia, o que ocasionou prejuízos com a produção e comercialização de tijolos, comprovando mediante documentos e fotos, além do desgaste mental devido à preocupação com seu estabelecimento comercial sem energia. Aduz que ao entrar em contato com a reclamada informando a falta de energia no seu estabelecimento comercial, sendo a cerâmica o único meio de sustento da autor e de sua família, a empresa afirmou que o corte se deu de modo legítimo.

2. No presente caso, em que pese as alegações de regularidade do débito, verifico que o alegado débito objeto do corte, esta devidamente pago de modo parcelado atinente ao mês de maio/2023, verifico que o aviso de corte da reclamada informa “sujeito a corte a partir de 29/06/2023” e o reclamante realizou o pagamento desse débito em 21/06/2023 ou seja antes do prazo de corte.

3. Portanto a reclamada agiu em excesso, acarretando prejuízos ao reclamante.

4. Quanto ao dano moral, consoante disposto na Súmula 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Eis o que diz a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A RESTAURANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). 1.Subsunção da hipótese às regras do CDC. Risco do empreendimento. Serviços de utilidade pública devem ser prestados de maneira adequada, eficiente, segura e, em se tratando de serviço essencial, de modo contínuo. 2.Art. 373, I e II, do CPC/15. Parte autora que se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato alegado por meio de prova documental e oral. Parte ré que se limita a sustentar a ausência de interrupção do serviço sem lastro probatório idôneo. 3.Danos materiais incontestes pelo perecimento dos alimentos e prejuízo com o não funcionamento do estabelecimento comercial em dias de intenso movimento. 4.Caracterização de danos morais pelo presumido constrangimento perante sua clientela. 5.Súmula 343 desta Corte. Inexistência de fundamento para redução do valor fixado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01526763220178190001, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 30/10/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESTAURANTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COLISÃO DE CAMINHÃO COM OS FIOS DA REDE ELÉTRICA. ALTURA ABAIXO DO PERMITIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PERDA DE ALIMENTOS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. Inicialmente, cabe referir que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eis que a parte autora não é destinatária final dos serviços prestados pela demandada, já que se utiliza da energia elétrica para a sua atividade fim, qual seja, restaurante (art. 2º, do CDC). Aqui, também verifica-se que não há nenhuma comprovação da vulnerabilidade do autor, de modo a aplicar o CDC. II. De outro lado, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Na hipótese fática, a interrupção do fornecimento da energia elétrica no estabelecimento do autor é fato incontroverso nos autos, reconhecido pela própria parte ré. Inclusive, o autor comprovou que um caminhão... de porte médio atingiu os fios da rede elétrica porque estes encontravam-se abaixo da altura mínima permitida para ruas e rodovias, em contrariedade ao que estabelece a Associação Brasileira de Normas Técnicas. IV. Portanto, restando incontroverso que a parte autora permaneceu sem o fornecimento de energia elétrica, não há dúvidas de que, havendo falha na prestação do serviço, a concessionária está obrigada a reparar os eventuais danos suportados. V. Em relação aos danos materiais, correspondentes à perda de produtos alimentícios em razão da suspensão da energia elétrica, devem ser mantidos, porquanto a ré não apresentou impugnação específica no momento adequado, ou seja, em sede de contestação. VI. Entretanto, no tocante aos lucros cessantes, deve ser afastada a condenação da ré, uma vez que o autor não comprovou o efetivo faturamento diário do restaurante ou o que deixou de auferir. Logo, o alegado prejuízo não pode ser imputado à requerida, sob pena de enriquecimento sem causa. VII. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento da requerida em suas pretensões. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70075780494, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018).

(TJ-RS - AC: 70075780494 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/03/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018)

5. No caso dos autos, houve falha na prestação do serviço da concessionária ré que gerou transtornos que excederam o mero aborrecimento, mormente diante da situação apresentada em que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na cerâmica, que conforme fotos e documentos suspendeu a produção dos tijolos e telhas, motivos justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
portanto, a suspensão indevida de fornecimento de energia sem o aviso prévio específico e individualizado de consumidor adimplente configura ato de ilícito sujeito à indenização por dano moral.”.
Quantum indenizatório foi fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, deve ser mantido.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Ratifico a liminar concedida, tornando seus efeitos definitivos. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024